Tribunal: TJES
Processo: 0000438-25.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-25.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000438-25.2020.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
TENTADO
-

ARTIGO
155, “
CAPUT”, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL -
ABSOLVIÇÃO
–
NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
– Provadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar na pretendida absolvição.
2
– Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000438-25.2020.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IDAIR ISMAEL DE SOUZA
, visando à reforma da sentença oriunda da Vara Única da Comarca de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no art. 155, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, para cumprimento no regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Na forma das razões de recurso, a defesa requer a absolvição do réu, por ausência de provas.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do recurso.

Da mesma forma se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, de lavra do Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore.

Pois bem.

A materialidade e a autoria se comprovam por meio do B.U., e pela prova oral produzida nos autos.

A vítima relatou em juízo (mídia de fl. 91) que:

"no dia dos fatos o acusado tentou furtar a sua casa; que estava na horta de sua casa e viu um par de chinelo na escada da varanda e o portão estava aberto; que após uns minutos, Idair apareceu perguntando se não tinham visto o seu chinelo; que Idair disse que não foi ele quem deixou o chinelo e sim que seu filho teria jogado pelo muro; que as gavetas do quarto estavam abertas; que as suas joias de pratas não estavam ali; que o acusado furtou suas joias de prata; que o prejuízo foi de mais de R$ 300,00; que não recuperou os objetos; que Idair não confessou o furto; que Idair havia aparecido na sua casa para busca o chinelo; que o acusado já havia furtado um rádio em sua casa; que foi a segunda vez que furtou a sua casa; (...).
"

Constata-se ainda que o recorrente confessou que entrou na residência da vítima para furtar (mídia de fl. 91):

"Que entrou na casa da vítima para furtar, porém não deu tempo; que escutou um barulho, ficou com medo e saiu correndo; que esqueceu o chinelo para trás; que voltou para pegar o chinelo; que 11 anos atrás, entrou na casa da Sra. Lindaura e furtou um rádio; que não furtou as joias.(...)"

Com efeito, como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça,
“a
s declarações da vítima e do apelante são harmônicos com o conjunto probatório carreado aos autos, havendo a confissão espontânea do apelante, em juízo, afirmando que entrou na casa da vítima para furtar, porém não deu tempo, pois escutou um barulho. Afirmou, ainda, que na fuga, esqueceu seu par de chinelos e posteriormente voltou para buscá-los”.

Vale lembrar, no ponto, que esta Câmara é firme no entendimento de que
“
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.
”
(TJES, APL 0000452-21.2019.8.08.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 06/10/2023).

Portanto, as provas constantes nos autos demonstram com segurança a ocorrência do crime de furto tentado, não havendo que se cogitar na pretendida absolvição do acusado.

N
o que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do advogado Guilherme Lenzi Encarnação, OAB/ES nº 25.196.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Isto posto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.